Tribunal: TJSP
Processo: 1006270-65.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Embargos à Execução - Ação de Execução com pretensão de recebimento de R$ 156.118,73, fundado em Cédula de Crédito Bancário – Sentença que acolheu os Embargos à execução, dada a ausência de título executivo líquido, certo e exigível e, em consequência, extinguiu o processo de execução com base nos termos do art. 485, VI do CPC – Pretensão de fixação de Honorários Advocatícios na ação de

Ementa:
*Embargos à Execução - Ação de Execução com pretensão de recebimento de R$ 156.118,73, fundado em Cédula de Crédito Bancário – Sentença que acolheu os Embargos à execução, dada a ausência de título executivo líquido, certo e exigível e, em consequência, extinguiu o processo de execução com base nos termos do art. 485, VI do CPC – Pretensão de fixação de Honorários Advocatícios na ação de execução – Dupla condenação – Inadmissibilidade – A condenação em honorários, na execução e também nos embargos a ela opostos, somente é cabível nas hipóteses em que os Embargos à Execução são rejeitados, casos em que são fixados honorários sucumbenciais nos embargos, cumulativamente com os já fixados no início da execução, mas sem ultrapassar o limite máximo de 20% do valor da condenação – No caso, os embargos foram acolhidos e a execução foi extinta como decorrência direta do reconhecimento de ausência de título executivo, inexistindo causa para que sejam fixados honorários também na execução, pois o labor desenvolvido pelo causídico já foi remunerado – Apelo desprovido.*